Tribunal: TJDFT
Processo: 0737450-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO OU ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO DE COISA MÓVEL. DECADÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidente a decadência do direito em se obter a parcial anulabilidade do negócio jurídico ou o abatimento proporcional do preço de coisa móvel, se os aspectos fáticos da lide demonstram haver-se ultrapassado mais de quatro anos entre a assinatura do contrato e a propositura da reconvenção. Inteligência dos artigos 178 e 445 do Código Civil.
2. Os questionamentos afetos aos pagamentos realizados no negócio jurídico entabulado entre as partes, com o reconhecimento do excesso da cobrança, não configura, por si só, má-fé processual, se tratando de conduta tolerável no contexto do devido processo legal, por meio do qual são oportunizados o contraditório e a ampla defesa.
3. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, fato não verificado no caso concreto.
4. Apelo não provido.